Tribunal: TJDFT
Processo: 0719810-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS. DECRETAÇÃO LIMINAR DE DIVÓRCIO. INCABÍVEL. IRREVERSIBILIDADE. REFLEXOS PATRIMONIAIS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. AUSENTES. ARTIGO 301 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não obstante o divórcio ser direito potestativo das partes, não é cabível sua decretação em sede de liminar, seja por se tratar de medida irreversível, seja por implicar reflexos de cunho patrimonial, sendo prudente a oitiva da parte adversa.

2. Para fixação dos alimentos é necessário observar-se o binômio necessidade-capacidade; analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.

2.1. Em relação aos alimentos provisórios, estes servem, como ponderado por Maria Berenice Dias, “para garantir os recursos necessários à subsistência daquele a ser alimentado no fluir do processo” (In “Manual de Direito das Famílias”, 5a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009).

2.2. Os alimentos em favor de cônjuge ou companheiro durante o processo de divórcio são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, sendo decorrência do dever legal de assistência mútua, tendo sua fixação baseada no binômio necessidade-possibilidade, além de se tratar de medida excepcional e transitória.

2.3. No caso dos autos, não resta demonstrada a excepcionalidade e a necessidade aptas a autorizar a fixação de alimentos em favor da agravante, sendo necessária a instrução probatória, impossibilitando a concessão da tutela antecipada requerida.

3. O Código de Processo Civil, no artigo 301, possibilita a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente, quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução.

3.1. No caso dos autos, inexiste qualquer indício de que o agravado esteja dilapidando o patrimônio comum.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.